Tribunal: TJPA
Processo: 0800762-29.2020.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800762-29.2020.8.14.0062

APELANTE: ANA CLEUDES MOREIRA DA SILVA, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, ANA CLEUDES MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800762-29.2020.8.14.0062

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ – PA

RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

APELANTE/APELADO: ANA CLEUDES MOREIRA DA SILVA

APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DEMORA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO IGEPPS DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS e recurso adesivo interposto por Ana Cleudes Moreira da Silva contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela de urgência, condenou os réus a concluir o processo administrativo de aposentadoria da autora no prazo de 60 dias. A parte autora postulou, além disso, indenização por danos morais e restituição de contribuições previdenciárias indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a demora na conclusão do processo administrativo de aposentadoria configura responsabilidade do IGEPPS; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais à servidora pública em razão da mora administrativa; (iii) determinar se a autora faz jus à restituição das contribuições previdenciárias indevidamente descontadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O IGEPPS responde pela demora na conclusão do processo administrativo de aposentadoria, uma vez que, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, lhe compete coordenar e supervisionar os procedimentos operacionais de concessão de benefícios, não se eximindo de responsabilidade pela inércia mesmo que a instrução processual dependa de outro órgão.

4.

A mora superior a quatro anos na análise do pedido de aposentadoria, sem justificativa plausível, afronta os princípios da eficiência, da razoável duração do processo e da segurança jurídica, violando o art. 5º, LXXVIII, e o art. 37 da Constituição Federal.

5.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88, é objetiva e independe de culpa, bastando a existência de conduta omissiva, dano e nexo causal, como restou configurado no caso concreto.

6.

A indenização por danos morais é devida diante da omissão prolongada da Administração Pública, que impôs à servidora incerteza, abalo emocional e manutenção de descontos previdenciários indevidos; o valor arbitrado em R$ 5.000,00 revela-se razoável e proporcional.

7.

A restituição das contribuições previdenciárias que excederam o limite máximo do RGPS é devida, conforme os percentuais previstos na legislação estadual (11% até 13/01/2020 e 14% a partir de 14/01/2020), observada a prescrição quinquenal; a apuração dos valores deverá ocorrer em liquidação de sentença.

8.

Diante do caráter ilíquido da condenação, a fixação dos honorários advocatícios deve ser relegada à fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do IGEPPS desprovido. Recurso adesivo da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará é responsável pela demora injustificada na conclusão de processo de aposentadoria, nos termos do art. 60-A da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

2.

A mora administrativa prolongada, sem justificativa, caracteriza violação aos princípios da eficiência, razoabilidade e duração razoável do processo, ensejando indenização por danos morais.

3.

A contribuição previdenciária sobre os proventos dos inativos deve incidir apenas sobre o valor que exceder o teto do RGPS, sendo devida a restituição dos valores descontados além do limite legal, respeitada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput e § 6º; CE/PA, art. 323; LC Estadual nº 39/2002, arts. 60-A e 84; CPC, arts. 85, § 4º, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.894.730/RO, rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 22.03.2022; TJPA, MS nº 0802241-15.2021.8.14.0000, rel. Des. Ezilda Mutran, j. 07.12.2021; TJPA, ApCiv nº 0847545-41.2020.8.14.0301, rel. Des. Rosileide Cunha, j. 17.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS e dar parcial provimento ao recurso adesivo interposto por Ana Cleudes Moreira da Silva, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
e
RECURSO ADESIVO
interposto por
ANA CLEUDES MOREIRA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO e TUTELA DE URGÊNCIA.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que protocolou pedido de aposentadoria por tempo de contribuição perante a SEDUC em 19/09/2016 (dezenove de setembro de dois mil e dezesseis) sob o nº 1050916/2016 e que, transcorridos mais de quatro anos, não recebeu resposta conclusiva.

Sustentou que a mora administrativa lhe impôs vários prejuízos, sobretudo a manutenção do desconto previdenciário de 11% (onze por cento) sobre a integralidade da remuneração, embora o art. 323 da Constituição do Estado do Pará afaste tal contribuição após o nonagésimo primeiro dia do protocolo.

Apontou violação aos princípios constitucionais da eficiência, da razoabilidade e da duração razoável do processo, pleiteando, em sede liminar, a conclusão do processo administrativo de aposentadoria no prazo de 60 (sessenta) dias. Ao final, requereu a confirmação da tutela, a restituição dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 29.710,34 (vinte e nove mil, setecentos e dez reais e trinta e quatro centavos), e a condenação por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, condenando o ESTADO DO PARÁ e o IGEPREV/PA a procederem à conclusão do processo administrativo de aposentadoria voluntária da parte autora, assinando o prazo subsequente de 60 (sessenta) dias, a contar da disponibilização da documentação solicitada ao ID. 71373127 – Pág. 1 (a ser verificada após a intimação do IGEPREV), sob pena de multa diária de R$ 200 (duzentos reais) em caso de descumprimento, até o limite de 60 (sessenta) dias. Honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do advogado Autora.”

Inconformada com a sentença, a autarquia estadual interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o IGEPPS não pode ser responsabilizado pela mora na conclusão do processo de aposentadoria da parte autora, uma vez que não recebeu o processo administrativo devidamente instruído, sendo tal responsabilidade atribuída à SEDUC.

Alega inexistência de nexo causal entre sua conduta e os prejuízos relatados, razão pela qual não se configura responsabilidade civil a ensejar reparação.

Invoca, ainda, a aplicação dos arts. 186 e 927 do Código Civil para afastar qualquer imputação de culpa ao Instituto – ID nº 22645609.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Por sua vez,
Ana Cleudes Moreira da Silva
interpôs recurso adesivo (Num. 22645611), aduzindo, em síntese, que a condenação por danos morais mostra-se devida diante da violação aos princípios da eficiência e da segurança jurídica no âmbito do procedimento de aposentadoria.

Aduz que a omissão do Estado do Pará e do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) em concluir tempestivamente o processo caracteriza ato ilícito, ensejando o dever de indenizar a servidora pelos danos morais experimentados.

Sustenta, ainda, a necessidade de restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária após a aquisição do direito à aposentadoria, com os devidos acréscimos legais, de modo a reparar o dano e restabelecer a legalidade.

Defende, por fim, a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com a condenação dos apelados à restituição e à reparação pleiteadas.

Assim, requer o provimento do recurso para condenar os apelados ao pagamento de danos morais, repetição de indébito e majoração dos honorários.

Apesar de devidamente intimadas, as partes apeladas não apresentaram contrarrazões ao recurso.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 22877076).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça Cível, Dr. Manoel Santino Nascimento Júnior, exarou parecer pelo desprovimento do recurso do IGEPPS e se eximiu quanto ao recurso adesivo da autora (Num.

25945378).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

Considerando que tanto o recurso de apelação quanto o recurso adesivo impugnam a responsabilidade do instituto previdenciário pela demora na tramitação do processo administrativo de aposentadoria, procede-se à apreciação conjunta da matéria, em respeito ao princípio da celeridade processual. Ressalva-se, entretanto, a análise individualizada das demais insurgências.

MÉRITO

A controvérsia posta reside em verificar a possibilidade de reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o Estado do Pará e o Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social – IGEPPS (à época IGEPREV) a concluir o processo administrativo de aposentadoria voluntária no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária.

A autarquia previdenciária, em sua peça recursal, sustenta que não pode ser responsabilizada pela mora, aduzindo que a SEDUC não lhe encaminhou o processo administrativo devidamente instruído, fato que inviabilizaria o cumprimento da etapa de análise conclusiva.

Contudo, a tese não prospera.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, ao disciplinar a organização do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, atribui expressamente ao instituto previdenciário a responsabilidade de coordenar, executar e supervisionar os procedimentos operacionais referentes à concessão de benefícios. O art. 60-A, inciso I, da referida norma dispõe que:

Art. 60-A. Cabe ao IGEPREV a gestão dos benefícios previdenciários de que trata a presente Lei Complementar, sob a orientação superior do Conselho Estadual de Previdência, tendo por incumbência: I - executar, coordenar e supervisionar os procedimentos operacionais de concessão de benefícios;

A norma em apreço confere ao IGEPPS não apenas o papel de órgão homologador, mas também o de instância gestora e fiscalizadora dos atos preparatórios. Portanto, ainda que se reconheça a atribuição da SEDUC no encaminhamento dos processos, a ausência de providências mínimas por parte do instituto, com vistas a impulsionar a marcha procedimental ou ao menos comunicar eventual omissão, configura omissão relevante sob o aspecto da responsabilidade administrativa.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, tem reiteradamente reconhecido a legitimidade passiva do IGEPPS em ações dessa natureza, especialmente quando evidenciada a paralisação prolongada do processo administrativo sem justificativa plausível, resultando em prejuízos diretos à parte requerente.

Transcreve-se, a título exemplificativo, o seguinte julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDOS DE APOSENTADORIA. DOCUMENTOS ENVIADOS À SEDUC. MORA EXCESSIVA. IGEPREV RESPONSÁVEL POR SUPERVISIONAR OS PEDIDOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. LEGITIMIDADE PASSIVA. OFENSA AO INSTITUTO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS FORNECIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSTATADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1
. No que se refere à alegação de ilegitimidade na manifestação apresentada pelo Estado do Pará, entendo que essa não deve ser acolhida, uma vez que da narrativa dos fatos e com a análise dos autos é poss&iacute;vel observar a excessiva mora imputada à SEDUC no que se refere à instrução do processo administrativo de inativa&ccedil;ão.span>

2 . Considerando que compete ao IGEPREV supervisionar os procedimentos operacionais de concessão de benefícios e tendo em vista o grande lapso temporal para a conclusão do processo de aposentadoria dos impetrantes, entendo que o IGEPREV possui sim legitimidade passiva na presente ação constitucional, razão pela qual deixo de acolher a alegação a preliminar suscitada.
3. se mostra evidenciada a excessiva inércia da administração pública ao passo que que a Sra. Maria do Livramento Rodrigues e a Sra . Maria Apolinaria dos Santos Gomes aguardam a conclusão do processo há mais de 4 (quatro) anos, bem como o Sr. Waldemir Lopes Santana que aguarda por mais de 10 (dez) anos, conforme é possível observar nos Id. 4745818 - Pág. 3, Id . 4745819 - Pág. e Id. 4745820 - Pág. 2 . 4. Com efeito, o prazo decorrido até o momento sem resposta da administração pública não é exíguo e viola sobremaneira o princípio constitucional referido alhures, sendo cabível a concessão de segurança para fazer cessar o ato omissivo da autoridade apontada como coatora.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0802241-15.2021.8 .14.0000, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/12/2021, Seção de Direito Público)

Nos termos do inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, assegura-se a todos, nas esferas judicial e administrativa, o direito à razoável duração do processo e aos meios que garantam sua tramitação célere.

O artigo 37,
caput
, da mesma Carta impõe à Administração Pública o dever de observar o princípio da eficiência, o qual, por sua natureza, pressupõe a observância do tempo razoável na condução dos procedimentos administrativos.

No âmbito estadual, a Lei nº 8.972/2020, que disciplina o processo administrativo no Estado do Pará, fixa marcos temporais destinados a assegurar o respeito à duração razoável, parâmetros que, todavia, restaram descumpridos na hipótese sob exame. Vejam-se, a propósito, os dispositivos pertinentes da referida legislação:

Art. 3º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade, finalidade, motivação, cooperação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, duração razoável do processo, supremacia e indisponibilidade do interesse público.

Art. 4º Os processos administrativos deverão observar, entre outros, os seguintes critérios: (...)

XV - cooperação entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha,
em tempo razoável,
decisão justa e efetiva.

Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a
Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir
, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

O Superior Tribunal de Justiça, em várias ocasiões, já se pronunciou sobre a necessidade de observar o princípio da duração razoável do processo, considerando que a finalização de processos administrativos dentro de um prazo adequado é um desdobramento dos princípios da eficiência, moralidade e razoabilidade. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII, in verbis:"a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
."2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005)
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 - Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte. 4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o próprio Decreto 70.235/72, cujo art. 7º, § 2º, mais se aproxima do thema judicandum, in verbis:"Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros; III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada. § 1º O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. § 2º Para os efeitos do disposto no § 1º, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos."5. A Lei n.º 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos, litteris:"Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte."6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes. 7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07). 8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008."(STJ. REsp 1138206/RS. Primeira Seção. Relator Ministro Luiz Fux. Julgado em 09/08/2010. DJe 01/09/2010)

No caso em apreço, verifica-se que, entre a data do protocolo administrativo e o ajuizamento da ação, ocorrido em 14 (quatorze) de dezembro de 2020 (dois mil e vinte), transcorreu lapso superior a 4 (quatro) anos sem a devida conclusão do pedido, sendo desnecessários maiores comentários quanto à manifesta irrazoabilidade da demora, notadamente diante da ausência de qualquer justificativa por parte da Administração.

Cumpre destacar que incumbe ao Poder Público atuar em consonância com os princípios da eficiência, da razoabilidade e da garantia da duração razoável do processo, expressamente previstos no art. 37 da Constituição Federal. A morosidade injustificada na apreciação e concessão de direitos configura afronta direta a tais deveres, impondo, por consequência, danos à parte requerente.

Nesse contexto, a responsabilização estatal deve seguir a Teoria do Risco Administrativo, nos moldes do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual a Administração responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, independentemente de culpa ou dolo, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, salvo em caso de ocorrência de causas excludentes de responsabilidade.

Nesse sentido este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE DETERMINA QUE OS RÉUS CONCLUAM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VERSA SOBRE O PEDIDO DE APOSENTADORIA. DECURSO DE MAIS DE 10 (DEZ) ANOS SEM A CONCLUSÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA.

1. A questão em análise consiste em verificar se houve demora injustificada por parte da Administração pública na apreciação do pedido de aposentadoria realizado pela autora em 20.11.2008, bem como, o reconhecimento do direito de aposentação.

2. A autora comprovou por meio de provas documentais, que há mais de 10 (dez) anos protocolizou requerimento administrativo para a concessão de sua aposentadoria (20.11.2008), conforme protocolo de nº 0000503080/2008 (Id. 4977514 - Pág. 1), o qual somente foi concluído, após determinação judicial em decisão liminar, no dia 30.10.2019, conforme se verifica pelo Id. 4977637 - Pág. 1.

3. A demora injustificada da Administração Pública representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como na hipótese em questão.

4. Remessa Necessária conhecida e improvida, mantendo inalterada a sentença.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08092923020198140006, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 14/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/07/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSAIVA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. REJEITADA. INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA DE COMPETÊNCIA DA SECRETÁRIA. PEDIDO DE APOSENTADORIA EM TRAMITAÇÃO HÁ MAIS DE 9(NOVE) ANOS. DEMORA INJUSTIFICADA. ORDEM PARA AS AUTORIDADES COATORAS ENCERREM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- Rejeitada a a preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação, uma vez que restou comprovado que a impetrante é servidora pública, afastada e aguarda o trâmite de seu processo administrativo de aposentadoria que depende da regular instrução documental por parte da Secretária de Estado de Educação, para assim, ser encaminhado ao IGEPREV. 2- Mostra-se evidente, o direito líquido e certo da impetrante, apoiada em prova pré-constituida, decorrente de delonga desarrazoada no processo administrativo de
concessão de aposentadoria, implicando em maltrado aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 37 e 5º, LXXVIII, da CF/88. 3- Segurança concedida, à unanimidade (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0801394-47.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 09/06/2020 )

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. PROCESSO CONCLUÍDO APÓS CONCESSÃO DA LIMINAR. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. IGEPREV. ISENÇÃO DE CUSTAS. I - DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO: O processo administrativo somente foi concluído após a concessão da liminar, de modo que o cumprimento de uma ordem judicial de natureza precária, ainda que satisfativa, não extirpa o interesse processual do autor. RECURSO DESPROVIDO. II- DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO IGEPREV: A autarquia previdenciária é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, em observância a Lei n.º 5.738/1993 (antiga Lei de Custas Estaduais), previsão essa mantida na novel Lei de Custas do Estado, em seu art. 40, inciso I, da Lei n.º 8.328/2015. RECURSO PROVIDO. III – REMESSA NECESSÁRIA: A Constituição Federal consagra a garantia da duração razoável do processo no âmbito administrativo, de modo que resta presente o direito líquido e certo da impetrante, cujo processo administrativo perdurava por 01 ano e 07 meses sem conclusão na data do ajuizamento da ação. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0875474- 20.2018.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/12/2022 )

A propósito, Sérgio Cavalieri Filho e José dos Santos Carvalho Filho ensinam:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Não obstante os argumentos dos requeridos, o conjunto probatório evidencia que, no decorrer da instrução processual, a Administração Pública não logrou êxito em afastar sua responsabilidade pela demora na análise do pedido de aposentadoria do apelado. Restou plenamente demonstrado o nexo causal entre a conduta omissiva da Administração Pública, em concluir o processo de aposentadoria, e o dano suportado pela parte autora.

No que tange à matéria de fundo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a demora injustificada da Administração na análise de requerimentos de aposentadoria impõe o dever de indenizar o servidor que, em razão da inércia estatal, foi compelido a permanecer no exercício de suas funções. Tal entendimento foi firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.894.730/RO, nos seguintes termos:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, SOBRE QUESTÕES RELEVANTES À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA, OPORTUNAMENTE ALEGADAS PELA ORA RECORRENTE, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais movida pela parte recorrente em face do Estado de Rondônia e do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia, em face de alegada demora injustificada para o deferimento de seu pedido administrativo de concessão de aposentadoria, que teria sido formulado em 30/10/2014 e deferido em 12/08/2016, e de seu pedido de afastamento do trabalho, para aguardar a aposentadoria em casa. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência da ação.

III. Contra o acórdão que julgara a Apelação, a ora recorrente opôs Embargos de Declaração, apontando a existência de omissões, notadamente em relação à existência de "dano moral decorre do fato da Embargante ter tido que continuar laborando, muito embora já preenchesse os requisitos para aposentadoria, o que, nas palavras do Ministro Luiz Fux, quando ainda do STJ, no julgamento do RESP n° 952.705 - MS, 'configura ato lesivo ao interesse da parte e à livre manifestação de vontade'".

IV. Os Embargos de Declaração foram rejeitados, sem esclarecimento quanto aos apontados vícios. Conquanto afirme o acórdão recorrido, genericamente, que, "por se tratar de ato complexo, o pedido de aposentadoria não pode ser analisado de imediato pela Administração, pois demanda a atuação de vários órgãos, sendo necessário exame da vida funcional e contributiva do servidor, razão pela qual somente a demora excessiva e injustificada pode ser tida como ilegal e acarretar eventual responsabilização da Administração", deixou de analisar, no caso concreto - em face de precedente do STJ, invocado pela recorrente -, diante dos fatos e das provas dos autos, se a demora foi justificada ou não, inclusive quanto à decisão no processo no qual fora requerido, pela servidora, o seu afastamento, para aguardar a aposentadoria em casa.

V. Constata-se a omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para a solução da controvérsia, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de se pronunciar acerca de algum tópico importante da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição.

VI. Para demonstrar a relevância, em tese, das questões suscitadas como omissas, cumpre ressaltar que, na forma da jurisprudência do STJ, "a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria - no caso, mais de 1 (um) ano - gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades.
Precedentes: STJ, REsp 968.978/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011; AgRg no REsp 1.260.985/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/08/2012; REsp 1.117.751/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2009" (STJ, AgRg no REsp 1.469.301/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/11/2014). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.730.704/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/04/2019; STJ, AgInt no REsp 1.694.600/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2018.

VII. Nesse contexto, não tendo sido apreciadas, no acórdão dos Embargos Declaratórios opostos, em 2º Grau, pela ora recorrente, as alegações por ele expendidas sobre matéria relevante à solução da controvérsia - notadamente quanto à verificação de ser ou não justificada, no caso concreto, a demora da Administração para a concessão dos pleitos da aposentadoria da recorrente e de seu afastamento do trabalho, para aguardar a aposentadoria em casa, o que demandaria o reexame de matéria fática, inviável, em sede de recurso especial - merece ser provido o recurso, reconhecendo-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, com a anulação do acórdão que julgou os Aclaratórios, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que profira nova decisão, com a análise das alegações da recorrente.

VIII. Recurso Especial conhecido e provido, para anular o acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela ora recorrente, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento, suprindo os vícios apontados.

(REsp n. 1.894.730/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)" (grifei)

Ademais, quanto à tese de complexidade do ato de aposentadoria como justificativa para a morosidade verificada, observo que tais argumentos não infirmam o entendimento até aqui exarado.

É certo que a aposentadoria configura ato complexo, cuja efetivação exige a atuação coordenada de distintos órgãos da Administração. Contudo, a tramitação do procedimento administrativo incumbia ao IGEPREV, atual IGEPPS, que, no caso concreto, permaneceu inerte por mais de 4 (quatro) anos sem concluir a análise do pedido.

A demora não apenas evidencia a falha na prestação do serviço público, como também afasta qualquer alegação de ilegitimidade passiva, haja vista que o ente responsável pela condução do feito responde pelos danos causados por sua mora, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

No tocante à quantificação da indenização por danos morais, impõe-se a consideração de elementos que extrapolam a mera existência do prejuízo, compreendendo também a gravidade da omissão estatal, a repercussão do dano, a condição pessoal da parte prejudicada e, sobretudo, o caráter pedagógico da condenação, a fim de desestimular práticas lesivas por parte do Poder Público.

Nesse cenário, a indenização deve cumprir sua função dúplice: compensatória e sancionatória. A observância ao princípio da razoabilidade visa calibrar o valor de modo a não inviabilizar o Erário, ao passo que o princípio da proporcionalidade busca impedir que a reparação se converta em fonte de enriquecimento sem causa.

Considerando os elementos fáticos constantes nos autos, entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra compatível com os objetivos da tutela reparatória, ao assegurar a devida compensação pelo sofrimento experimentado pela parte autora e, simultaneamente, reprovar de forma proporcional a conduta omissiva atribuída à Administração Pública.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO . PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA . PERCENTUAIS DE 11% E 14%. DESCONTOS EXCEDENTES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, DEVENDO A CONTRIBUIÇÃO INCIDIR SOMENTE SOBRE O MONTANTE QUE EXCEDER O LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) . RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO IGEPREV NÃO CONHECIDO. (...)

5. O dano moral está configurado diante da demora injustificada da Administração na conclusão do requerimentos de aposentadoria da parte autora, que ensejou inclusive descontos previdenciários indevidos, prejuízos financeiros e emocionais decorrentes da inércia administrativa;

6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5 .000,00 é adequado e proporcional, considerando a extensão do dano e a necessidade de desestimular condutas semelhantes da Administração Pública; (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08475454120208140301 25095319, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

No que tange ao pedido de restituição dos valores descontados, destaca-se que a contribuição previdenciária incidente sobre proventos de servidores inativos e pensionistas encontra respaldo expresso no
caput
do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/2003.

A constitucionalidade desse dispositivo foi objeto de análise na
Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 3128, tendo o Supremo Tribunal Federal julgado improcedente o pedido, consolidando o entendimento no sentido da legitimidade da exação previdenciária imposta aos inativos.

A seguir, transcrevem-se o dispositivo legal e a ementa do julgado:

"Art. 4º Os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em gozo de benefícios na data de publicação desta Emenda, bem como os alcançados pelo disposto no seu art. 3º, contribuirão para o custeio do regime de que trata o art. 40 da Constituição Federal com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

EMENTAS: 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Inconstitucionalidade. Ação direta. Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § únic, I e II). Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", constante do art. 4º, § único, I e II, da EC nº 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4º, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São inconstitucionais as expressões "cinqüenta por cento do" e "sessenta por cento do", constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da Republica, com a redação dada por essa mesma Emenda. (STF - ADI: 3128 DF, Relator: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 18/08/2004, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/02/2005)."

Dessa forma, não subsiste margem para questionamento quanto à juridicidade da contribuição previdenciária incidente sobre os vencimentos e proventos de servidores públicos inativos.

A base de cálculo dessa exação encontra-se delineada no § 18 do art. 40 da Constituição Federal, que condiciona a incidência da contribuição apenas sobre a parcela dos proventos que exceda o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do art. 201 da mesma Carta. Vejamos:

"Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos."

No âmbito estadual, o percentual aplicável aos servidores ativos, inativos e pensionistas está disciplinado na Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará.

Com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 49/2005, passou-se a prever a alíquota de 11% (onze por cento) para ambos os grupos, conforme estabelecido nos incisos I e II do art. 84º da norma em referência:

"Art. 84. As contribuições devidas ao Regime de Previdência Estadual são:

I - contribuição dos segurados ativos, à razão de 11% (onze por cento) sobre a totalidade da base de contribuição; (NR LC49/2005)

II - contribuição dos servidores inativos e pensionistas, excluídos os inativos e pensionistas militares, à mesma razão estabelecida no inciso anterior sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal;"

Com a edição da Lei Complementar nº 128/2020, em 14/01/2020, que alterou dispositivos da Lei Complementar nº 39/2002, o artigo 84 passou a prever a majoração dos descontos previdenciários, fixando-os no patamar de 14%. Segue a transcrição do dispositivo:

"Art. 84. As contribuições devidas ao regime próprio de previdência social do Estado do Pará são:

I - contribuição dos servidores públicos ativos à razão de 14% (catorze por cento) sobre a totalidade da base de contribuição;

II - contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas, excluídos os inativos e pensionistas militares, à razão de 14% (catorze por cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, ressalvado o disposto no § 1º do art. 218 da Constituição Estadual;"

Aplicando tais premissas ao caso concreto, anoto o seguinte:

A pretensão deduzida remonta a 19/09/2016. No entanto, considerando a incidência da prescrição quinquenal e o fato de a ação ter sido protocolizada em 14/12/2020, conclui-se que o período a ser analisado retroage a dezembro de 2015.

Dessa forma, na aplicação da norma prevista no artigo 84 da Lei Complementar nº 39/2002, devem incidir os seguintes percentuais:

11%, durante a vigência das alterações promovidas pela Lei Complementar nº 49/2005;

14%, a partir de 14/01/2020, quando passou a viger a nova redação conferida pela Lei Complementar nº 128/2020.

A partir desse contexto, a apuração das diferenças pleiteadas exige o cálculo, ano a ano, da diferença entre o limite dos proventos estabelecido para o regime especial e os valores efetivamente percebidos pela parte autora.

Sobre a matéria, a jurisprudência desta Egrégia Corte, em caso análogo ao dos autos, já se manifestou no seguinte sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARCIALMENTE ACOLHIDA. SERVIDOR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PERCENTUAIS DE 11% E 14%. DESCONTOS EXCEDENTES. AUFERIMENTO PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO.

1
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Restituição de Contribuições Previdenciárias Indevidas após aposentadoria c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar o réu à restituição de valores excedentes de contribuição previdenciária descontados do autor, observada a prescrição quinquenal, e ao pagamento de indenização por danos morais, mais honorários advocatícios arbitrados na ordem de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.;

2
Não se pode imputar ao órgão previdenciário a responsabilidade pelo excesso de contribuição previdenciária descontada de servidor inativo, integrante da folha de pagamento do órgão de lotação. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida sobre o pleito de indenização por dano moral;

3
Sendo certo que o órgão previdenciário auferiu os valores retidos a título de contribuição previdenciária, importa perquirir a efetiva existência de descontos excedentes para apurar a ocorrência de enriquecimento ilícito na espécie, já que reconhecida a licitude dos descontos em face de inativos e pensionistas. Inteligência da ADI 3128;

4
A base de tais descontos tem previsão no §18 do art. 40 da CF, que fixa como tal o quanto superar o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF, no mesmo percentual fixado para os servidores titulares de cargos efetivos;

5
O percentual aplicável aos servidores e pensionistas estaduais tem previsão na Lei Complementar Estadual nº 39/2002 que instituiu o Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado, a qual, sob as alterações da Lei Complementar Estadual nº 49/2005, fixou o percentual de 11% para ativos e inativos nos incisos I e II de seu art. 4º. Com a edição da Lei Complementar nº 128/2020, em 14/1/2020, que alterou dispositivos da LC nº 39/2002, o art. 84 passou a prever os descontos previdenciários em tela na ordem percentual de 14%. Portanto, tais percentuais devem ser aplicados nas respectivas vigências legais;

6
A apuração concreta das diferenças postuladas reclama o cômputo, ano a ano, da diferença entre o limite dos proventos previstos para o regime especial e os valores percebidos pelo apelado, sendo devida a restituição diante das cifras em confronto no caso concreto;

7
Sendo ilíquida a sentença, incide a regra do inciso I do §4º do art. 85 do CPC, que prevê a fixação do percentual devido a título de honorários advocatícios na fase de liquidação. Assim, deve ser alterada a sentença, para excluir tal arbitramento da condenação;

8
Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença alterada de ofício.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801348-08.2020.8.14.0049 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

Em relação à restituição do valor cobrado além do devido, a correção monetária será efetuada pelo IPCA-E, desde o momento em que foram descontados e juros de mora conforme remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), desde a citação.

Ressalte-se, todavia, que, tratando-se de condenação ilíquida, incide a regra do art. 85, § 4º, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo a qual a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação de sentença. Em razão disso, resta prejudicada a análise do pedido de majoração da verba honorária nesta fase do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos
. Porém,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
e
dou parcial provimento
ao
recurso adesivo
interposto por
Ana Cleudes Moreira da Silva
, para julgar procedente o pedido de restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária sobre os proventos da parte autora, observada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação, a ser apurada em liquidação de sentença; e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025